Tribunal: TJMT
Processo: 0009774-98.2019.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009774-98.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDIMAR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 063.646.771-69 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
1) PRELIMINAR
– NULIDADE – INVASÃO DOMICILIAR –AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – PROVAS ILÍCITAS - IMPROCEDÊNCIA – PRECEDÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES E MONITORAMENTO NA APREENSÃO DE DROGAS ILÍCITAS – EXISTÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA DE APREENSÃO JUDICIAL -
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR
-
2) MÉRITO. NEGATIVA DE AUTORIA
– FRAGILIDADE DO CONTEXTO PROBATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA -
ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS - ART.
156
DO CPP – FIRMES DEPOIMENTOS DE POLICIAIS
EM HARMONIA COM PROVAS E APREENSÃO DOS ENTORPECENTES ILÍCITOS –
3)

REDUÇÃO DA PENA-BASE
– IMPROCEDÊNCIA -

NATUREZA E
QUANTIDADE

DA DROGA APREENDIDA -
CIRCUNSTÂNCIAS PREPONDERANTES – ART. 42 DA LEI N. 11.343/06

-
4)

ISENÇÃO DA PENA DE
MULTA
- IMPERTINÊNCIA - PENA CUMULATIVAMENTE COMINADA AO TIPO PENAL -

5) AGUARDAR EM LIBERDADE JULGAMENTO DO RECURSO
– IMPROCEDÊNCIA
– RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL - REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
APELO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER PGJ.

1 -
Não há que se falar em nulidade das diligências policiais nas circunstâncias em que se deu a apreensão de droga ilícita, se a medida foi autorizada judicialmente em razão de fundadas suspeitas que foram obtidas através da investigação policial anterior.

2 – N
ão há que se falar em ofensa ao art. 155 do CPP, se a condenação do autor de tráfico de entorpecente, se deu em face de subsunção de sua conduta em um dos núcleos do art. 33 da Lei 11.343/2006, conforme o art. 202 do CPP e a observância do princípio do contraditório.

De fato, para a condenação basta um quadro suficiente de prova da materialidade e indícios de autoria, harmônicos e convergentes entre si, obtidos na fase extrajudicial da investigação criminal, submetidos na ação penal ao crivo do contraditório, com a valoração de depoimentos de policiais que atuaram nas investigações anteriores (operação deflagrada contra o crime organizado) e na posterior apreensão de 824g de cocaína escondidos pelo apelante, próximo a sua residência, fatos comprovados pelo Sistema de Inteligência da Polícia Civil que rastreou a rota do apelante, via monitoração de GPS da sua tornozeleira eletrônica.

3 -

O art.
42
da Lei no 11.343/06 preceitua que, na fixação das penas, o Juiz considerará, com preponderância à análise das circunstâncias judiciais, a natureza e
quantidade
da substância e do produto ilícitos, a personalidade e a conduta social do agente, restando verificado, portanto, que a intenção da lei (
mens legis
) foi sancionar de forma mais severa aquele que for encontrado no comércio, com importante
quantidade
de drogas (824g) capaz de causar rápida e severa dependência do usuário, ocasionando graves efeitos à saúde física e mental (cocaína).

4 –
Afigura-se inviável o pedido de isenção da pena de
multa
, ainda que em virtude de eventual hipossuficiência do agente, uma vez, que sua imposição encontra expressa previsão no preceito secundário da norma penal incriminadora.

5 - Evidenciada a imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, em especial, pela contumácia delitiva do Apelante que tem contra si quatro condenações penais transitadas em julgado, fica clara a impossibilidade de se lhe conceder o direito de recorrer em liberdade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
EDIMAR RODRIGUES DE SOUZA
, contra sentença anexada sob o Id
42540485/88
, em que foi condenado à pena de
8 anos e 9 meses de reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
777 dias-multa
, pela prática do crime de
Tráfico de drogas
.

Nas razões recursais (Id
42540492/94
), a Defesa requer:
1)

preliminarmente
, a
nulidade do feito

ante a violação domiciliar sem fundada razão, ofensa ao Princípio do Contraditório e Ampla Defesa e ilicitude de todas as provas derivadas daquelas buscas ilegais (art. 157, CPP);
2)
No
mérito
,
a
absolvição
do apelante por ausência de prova (
art. 155, c/c 386, VII, CPP);
3)

subsidiariamente
, a
redução da pena
,
afastando o aumento referente aos vetores dosimétricos do art. 42, da Lei de Drogas;
4)
seja
afastada
a pena de
multa
;
5)
a concessão do
direito de recorrer em liberdade
.

As contrarrazões do
parquet
estão anexadas sob o Id
42540495/99
, pelo
desprovimento
do recurso;

igualmente
a d. PGJ em parecer,
conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (ID
50424477
):

SÍNTESE MINISTERIAL: “Artigo 33
“caput”
da Lei no 11.343/2006 –
Preliminar
de nulidade processual por prova ilícita – Alegação de que os policiais militares teriam entrado na residência do apelante
sem autorização
judicial -
Não acolhimento
- Busca domiciliar realizada com o devido
mandado de busca e apreensão
– Provas obtidas por meio lícito – Não há nos autos qualquer vício que torne nulo os atos processuais, tampouco as provas obtidas do mencionado ato, uma vez que obedeceram às normas legais -
Mérito
:
Absolvição
por insuficiência de provas –
Impossibilidade
– Provas da autoria e materialidade delitiva fartamente comprovadas –
Depoimentos de policiais, não contraditados e em harmonia com o conjunto probatório
- Pleito de
reforma da pena base
, por entender que é
desproporcional
a exasperação da reprimenda no patamar de 1/3, em razão da quantidade e natureza da droga apreendida –
Impossibilidade
– Pena base fixada nos termos do
artigo 42 da Lei 11.343/06
–
In casu
, foram apreendidas
824g de cocaína
(substância entorpecente que causa elevado grau de dependência) –
Discricionariedade do magistrado
, dentro dos limites legais, para fixar a pena em conformidade com sua finalidade, prevenção e repressão do crime - Pleito de
exclusão da pena de multa
– Impossibilidade – Pena de multa é
preceito secundário do crime
praticado pelo apelante - Discricionariedade do magistrado – Pena de
dias multa aplicada de forma proporcional
a pena privativa de liberdade, o valor do
dia multa foi aplicado no mínimo legal
, não sendo justificável a redução aquém do mínimo, ante a alegada hipossuficiência do apelante – Pleito de concessão do
direito de recorrer em liberdade
–
Prejudicado
- O recurso de apelação já
está prestes a ser julgado na segunda instância
- Não sendo julgado prejudicado, pela rejeição do pedido – O apelante permaneceu
preso durante todo o processo
, desde a prisão em flagrante, no curso da instrução, até o presente momento, evidenciado assim, que os requisitos da
prisão cautelar ainda permanecem
– Pelo
não acolhimento da preliminar
de nulidade processual por prova ilícita. No tocante ao pedido de
concessão do direito de recorrer em liberdade
, entendo que merece ser julgado
prejudicado
. Caso não seja esse o entendimento, no
mérito
, manifesto pelo
improvimento
do recurso, devendo ser mantida a respeitável sentença de primeiro grau.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 27 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020